Tribunal: STF
Processo: HC 238908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que passou a instrução preso. Execução determinada pelo juiz-presidente do Júri. Inocorrência de ilegalidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri, observado o quantum da pena. 4. Agravo improvido.